Tribunal: TJSP
Processo: 1500511-74.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico 'privilegiado' de entorpecentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente reconhecidas. Materialidade comprovada quanto à maconha apreendida, conquanto negativo o laudo para a suposta cocaína. Prova clara, convergente, no sentido da responsabilidade do apelante. Figura típica, comprovada a destinação do entorpecente à mercancia pela apreensão de balança de

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico 'privilegiado' de entorpecentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente reconhecidas. Materialidade comprovada quanto à maconha apreendida, conquanto negativo o laudo para a suposta cocaína. Prova clara, convergente, no sentido da responsabilidade do apelante. Figura típica, comprovada a destinação do entorpecente à mercancia pela apreensão de balança de precisão, embalagens de mesma natureza daquela em que já embalado o entorpecente apreendido, além de faca, periciada e com resquícios de entorpecente, utilizada para fracionamento e embalo. Manutenção da condenação. Dosimetria irretocável, com manutenção da pena no mínimo legal nas duas primeiras etapas e correta incidência da minorante do tráfico privilegiado na hipótese, mantida a fração mais benéfica. Possibilidade de fixação de regime aberto e substituição da sanção privativa por restritivas de direitos. Precedentes da 14a Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Desprovimento do apelo.